Tribunal: STF
Processo: MS 31975
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PLANTÃO HOSPITALAR. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. DETERMINAÇÃO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OU INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE DISPOSITIVO LEGAL A JUSTIFICAR SUA INCLUSÃO NO CÁLCULO DAS PARCELAS. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA.